Tribunal: STF
Processo: AI 371802
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
 I. - Decisão que condenou os agravantes a honorários
advocatícios. Parte beneficiária da justiça gratuita. Aplicação do
disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.
II. - Agravo não provido.